Tribunal: STF
Processo: RE 90602
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. QUESTÕES RELATIVAS A COMPETÊNCIA PARA DESAPROPRIAÇÃO
E A FINALIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO. SÚMULA 286.
  FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. QUE SÓ NÃO E LICITO AOS ESTADOS
E MUNICÍPIOS A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS PARA FINS  DE  REFORMA
AGRARIA.
  NO TOCANTE A FINALIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO EM CAUSA, INEXISTE
NEGATIVA DE VIGENCIA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
INVOCADOS. E O DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA, A RESPEITO, NÃO FOI
DEMONSTRADO.
  RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.